Tribunal: TJMT
Processo: 1032067-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032067-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LUIZ ALBINO KINCHESKI - CPF: 017.649.009-44 (AGRAVANTE), JUAREZ TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 802.640.421-15 (AGRAVADO), ARNO JANZEN - CPF: 844.511.819-68 (AGRAVADO), KAROLINE RIBEIRO QUINTELA JANZEN - CPF: 068.288.359-05 (AGRAVADO), PRISCILA RIBEIRO QUINTELA JANZEN SCHUINDT - CPF: 051.398.599-98 (AGRAVADO), UDO JANZEN - CPF: 766.345.909-15 (AGRAVADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATOPLAC IND COM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 73.802.183/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE JANZEN registrado(a) civilmente como HENRIQUE JANZEN - CPF: 160.913.299-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA KINCHESKI DE ALMEIDA - CPF: 924.262.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ KINCHESKI - CPF: 831.222.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE KINCHESKI VON KIRCHENHEIM - CPF: 839.172.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO JANZEN - CPF: 844.511.819-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADELMO SCHUINDT JUNIOR - CPF: 040.895.769-70 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUIZ ALBINO KINCHESKI

AGRAVADO(S):

UDO JANZEN

AGRAVADO(S):

PRISCILA RIBEIRO QUINTELA JANZEN SCHUINDT

AGRAVADO(S):

KAROLINE RIBEIRO QUINTELA JANZEN

AGRAVADO(S):

ARNO JANZEN

AGRAVADO(S):

JUAREZ TAVARES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE:

ARNO JANZEN

TERCEIRO INTERESSADO:

SIMONE KINCHESKI VON KIRCHENHEIM

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRE LUIZ KINCHESKI

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDA KINCHESKI DE ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

HENRIQUE JANZEN

TERCEIRO INTERESSADO:

MATOPLAC IND COM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO

- LEVANTAMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – IMÓVEL ALIENADO AOS FILHOS DO COEXECUTADO AGRAVANTE –

BEM DE FAMÍLIA –

DESTINAÇÃO DO BEM (MORADIA HABITUAL E ININTERRUPTA DO DEVEDOR E SUA ESPOSA) – IMPENHORABILIDADE PREVALENTE – MANUTENÇÃO DA INEFICÁCIA DO NEGÓCIO SIMULADO E DAS SANÇÕES PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Excetuadas as hipóteses dos incisos do §3o da Lei n. 8.009/90, é de se reconhecer, nos termos da jurisprudência do STJ, a manutenção da proteção da impenhorabilidade do bem de família do imóvel que, apesar de ter sido alienado em fraude à execução aos seus filhos, nunca deixou de ser utilizado pelo devedor e sua esposa como moradia habitual, mantendo a destinação original.

2. Por outro lado, deve ser ratificada a declaração de ineficácia do negócio simulado, com o retorno do imóvel para ao patrimônio do devedor, condenando-se o executado ao pagamento de
multa de 2% por litigância de má-fé, além de 10% sobre o valor do débito atualizado, na forma do parágrafo único do art. 774 do CPC/15.

3. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LUIZ ALBINO KINCHESKI

AGRAVADO(S):

UDO JANZEN

AGRAVADO(S):

PRISCILA RIBEIRO QUINTELA JANZEN SCHUINDT

AGRAVADO(S):

KAROLINE RIBEIRO QUINTELA JANZEN

AGRAVADO(S):

ARNO JANZEN

AGRAVADO(S):

JUAREZ TAVARES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE:

ARNO JANZEN

TERCEIRO INTERESSADO:

SIMONE KINCHESKI VON KIRCHENHEIM

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRE LUIZ KINCHESKI

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDA KINCHESKI DE ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

HENRIQUE JANZEN

TERCEIRO INTERESSADO:

MATOPLAC IND COM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ALBINO KINCHESKI
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos
n. 0005646-90.1997.8.11.0041 ajuizada por
JUAREZ TAVARES DE OLIVEIRA
em face da empresa
MATOPLAC IND COM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
– e atualmente redirecionada aos sócios da ré mediante desconsideração da personalidade jurídica – a qual (a) reconheceu a fraude à execução praticada pelo agravante, declarando a ineficácia da alienação do imóvel matriculado no 2o Ofício desta Capital sob o n. 71.434, com a condenação do executado ao pagamento de multa de 2% por litigância de má-fé, além de 10% sobre o valor do débito atualizado, na forma do parágrafo único do art. 774 do CPC/15, em razão de conduta atentatória à dignidade da justiça, a ser revertida em favor do exequente; (b) afastou a proteção de impenhorabilidade do bem de família, com fundamento no abuso de direito e má-fé do executado recorrente, permitindo a constrição do imóvel para garantir a eficácia do processo executivo; (c) determinou a lavratura do Termo de Penhora do mencionado imóvel, com a devida averbação premonitória na respectiva matrícula (art.828, do CPC/15), e intimação da cônjuge meeira; e, por fim, (d) determinou a expedição de
Mandado de Avaliação
, a ser cumprido por oficial de justiça avaliador (art.870 do CPC/15), observadas as determinações elencadas no art.872 do CPC/15.

Narra o recorrente que, iniciada a fase de cumprimento de sentença em 20/04/2007, oportunidade em que o crédito judicial exequendo foi apontado no valor atualizado de R$129.284,14, não foram localizados bens da empresa condenada, e o credor, ora recorrido, postulou pela desconsideração da personalidade jurídica para que a obrigação recaísse sobre seus sócios
HENRIQUE JANZEN
e
LUIZ ALBINO KINCHESSKI
, ora recorrente.

Registra que acerca desse pedido, apenas o sócio ora agravante foi citado em 17/08/2011, exatamente no seu endereço domiciliar, situado na Rua Luiz Felipe Pereira Leite, n. 371, Apto 1000,
Edifício Luxemburgo
, nesta Capital, sendo que em 27/01/2016, houve a decisão do juízo singular deferindo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, estendendo a responsabilidade da satisfação exequenda também aos sócios.

Anota que, diante disso, o exequente deu prosseguimento à perseguição de bens do sócio agravante e, depois de nada localizar, redirecionou sua busca em bens do outro sócio,
HENRIQUE JANZEN
, havendo inclusive o deferimento da penhora de imóvel em nome do mencionado sócio localizado na comarca de Curitiba-PR, com a expedição do respectivo termo.

Relata que, na sequência, o exequente peticionou nos autos para requerer declaração de fraude à execução em razão da transferência pelo recorrente bem imóvel (matrícula 71.434 do CRI do 2o Ofício da Capital), na data 07/10/2011, à
Fernanda Kincheski e Outros
, sob a justificativa de que a transferência ocorreu após a desconsideração da personalidade jurídica, deixando-o insolvente, pelo que pugnou pela declaração da ineficácia da referida venda, com o consequente retorno do imóvel ao patrimônio do agravante, bem como pela condenação deste ao pagamento de multas por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Pontua que os adquirentes foram intimados e esclarecer se tratar de filhos do agravante, não se opondo ao pedido formulado pelo recorrido de declaração de ineficácia da venda desse bem, que, na realidade sempre foi o imóvel de domicílio de seus genitores.

Aduz que também o ora agravante informou que reside nesse imóvel com sua esposa desde que o adquiriu há 19 (dezenove) anos, constituindo, assim, a moradia e residência da unidade familiar – conforme fartamente demonstrado nos autos através de ata notarial, comprovantes de pagamento de condomínio e inúmeras faturas de energia, todas em seu nome – pelo que requereu que fosse reconhecida a impenhorabilidade desse imóvel.

Afirma que, apesar de documentalmente comprovado que o imóvel constitui a residência e o asilo domiciliar do agravante e sua esposa – ambos já idosos – há quase 20 (vinte) anos, o julgar singular concluiu que a proteção do bem de família deve ser mitigada, a depender do caso, e que, em razão da equivocada tentativa de ocultação, o recorrente não pode ter declarado sua impenhorabilidade agora que o bem retornou ao seu acervo – a despeito de ser o seu único bem imóvel, mesmo sendo bem de família.

Aduz que embora tenha sido orientado, equivocadamente, a proceder a transferência formal do bem a seus filhos, o agravante e sua esposa jamais deixaram de residir no imóvel, tendo essa destinação permanecido imutável, seja antes ou após a transferência, ou mesmo depois do seu desfazimento.

Defende que a alienação ou oneração do bem de família não configura fraude ao credor, salvo na hipótese excepcional do art. 4o da Lei n. 8.009/1990, segundo a qual
“não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga”
, o que não se trata do caso dos autos.

No mais, colaciona diversos precedentes do STJ no sentido de que, mesmo que anulada a venda por fraude, em se perpetuando a situação fática (comprovada e não contestada) de que o imóvel é destinado à moradia e residência do recorrente e sua esposa, não há como se afastar a impenhorabilidade do imóvel em por se tratar de bem de família, posto que a destinação primitiva do imóvel jamais foi alterada.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da liminar recursal para sobrestar o andamento do feito exclusivamente com relação à penhora, avaliação e praceamento do imóvel, requerendo, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de se reconhecer impenhorabilidade do imóvel constrito em razão de se tratar de bem de família.

A liminar recursal foi parcialmente deferida em decisão de ID. n. 252008690, tão somente para
sustar eventual leilão/adjudicação judicial do imóvel penhorado até ulterior deliberação, mantidas, porém, as demais determinações do juízo.

Contrarrazões do exequente no ID. n. 257198162, e dos coexecutados pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, a parte a gravada ajuizou ação indenizatória por
JUAREZ TAVARES DE OLIVEIRA
em 1997 em face da
MATOPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
., devido a um acidente de trabalho ocorrido dentro da empresa.

Segundo consta, regularmente processado o feito, a empresa requerida foi condenada a pagar R$25.000,00 a título de indenização por danos estéticos e outros R$25.000,00 a título de danos morais, sendo tal condenação mantida na fase recursal.

Consta que em 2007, o credor iniciou a fase de cumprimento da sentença, com o valor atualizado de R$129.284,14, sendo que, por não localizar bens da empresa, solicitou a desconsideração da personalidade jurídica, buscando responsabilizar os sócios
HENRIQUE JANZEN
e
LUIZ ALBINO KINCHESKI
.

Embora o sócio
HENRIQUE JANZEN
não tenha sido localizado para citação,
LUIZ ALBINO
, ora agravante, foi devidamente citado em 2011.

Em 2016, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora foi deferida e o cumprimento da sentença foi redirecionado aos bens dos sócios, sendo constatado pelo credor que o sócio
LUIZ ALBINO
transferiu um imóvel para seus filhos no ano de 2011, após sua citação.

O credor peticionou nos autos para requerer a anulação dessa transferência, sob a alegação de que o bem havia sido ocultado para evitar a penhora.

O juiz reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia da alienação do imóvel, afastando a proteção de impenhorabilidade do bem de família, com a condenação do agravante
LUIZ ALBINO
por litigância de má-fé, sendo admitida a penhora do imóvel, com a realização de uma avaliação judicial do bem.

Pois bem.

Consoante se constata,
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade, visto que imune aos efeitos da execução e, caso reconhecida a invalidade do negócio,
o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.420.488/SC).

Em casos tais,
“o parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução
é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel
– qual seja, a morada da família – ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor.”
(REsp 1.227.366/RS).

Noutras palavras, ainda que a alienação formal do imóvel (venda ou doação) tenha se dado de forma simulada, podendo acarretar o seu desfazimento, o afastamento da proteção prevista no art.1o da Lei n. 8.009/90 somente terá lugar se o imóvel perdeu sua destinação original, ou seja, se deixou de servir de moradia para o devedor e sua família.

Portanto, a pergunta a ser feita para a obtenção da resposta que resolverá a controvérsia posta é a seguinte: Acaso a alienação simulada não tivesse ocorrido, o imóvel teria deixado de servir de residência habitual do devedor e sua família?

No caso, embora o executado agravante tenha reconhecido que transferiu o imóvel a seus descendentes por orientação de seu antigo patrono, com vistas a impedir que o imóvel onde reside com sua esposa fosse constrito para o pagamento da dívida exequenda na origem, o fato relevante é que o imóvel seguiu servindo de morada habitual do agravante e de sua mulher ininterruptamente ao longo de décadas.

É o que se pode depreender das faturas de energia elétrica de IDs. ns. 251592683 a 251592688, que continuaram sendo emitidas em seu nome ao longo dos anos, assim como da
Ata Notarial de Constatação de Fato
de ID. n. 251592681, de lavra da Tabeliã Substituta do 1o Serviço Notarial e Registral desta Capital, Sra
Renir Aparecida dos Santos
, a qual que esteve presencialmente no condomínio vertical onde está localizado o apartamento constrito e, em conversa com os moradores mais antigos do aludido condomínio (
Ed. Luxemburgo
), recebeu a informação de todos os vizinhos entrevistados no sentido de que o agravante e sua esposa
Angelina Ivanete Kincheski
residem ininterruptamente no apartamento de n. 1000,
pelo menos desde
fevereiro de 1995
.

Assim, não há como afastar a impenhorabilidade do imóvel em discussão se, ao longo de quase trinta anos, sempre serviu de moradia residencial habitual do coexecutado agravante e sua esposa,
não modificando a sua destinação originária
, mesmo depois da alienação simulada – cuja invalidação no entanto merece ser mantida. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA DA FAMÍLIA. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível o reconhecimento da manutenção da proteção do bem de família que, apesar de ter sido doado em fraude à execução aos seus filhos, ainda é utilizado pela família como moradia. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp n. 125.537/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DO IMÓVEL À FILHA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. 1. Afastada a incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. Discute-se nos autos se o bem de família perde a sua impenhorabilidade no caso de ter sido doado aos filhos do executado e da meeira, tendo permanecido como residência da família. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há falar em fraude ao credor apta a destituir a proteção do bem doado pela embargada, pois não houve alteração na destinação original do imóvel, qual seja, a moradia da família. Precedentes. 4. No caso dos autos, constatado que o imóvel é utilizado como residência da meeira e do executado de forma contínua, há que se manter a impenhorabilidade do bem de família. 5. Reconhecida a proteção do bem de família em relação à meação da esposa, que sequer é devedora na ação principal, tal proteção se estende à totalidade do bem, visto que objetiva resguardar a família contra o desabrigo e não apenas prevenir o perdimento de bens da meeira. Precedentes. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.244.832/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA DA FAMÍLIA. 1. Discute-se nos autos se o bem de família perde a sua impenhorabilidade no caso de ter a sua venda anulada por fraude à execução. 2. Na fase de cumprimento de sentença, decisão determinou o levantamento da penhora realizada sobre o imóvel dos ora agravantes, reconhecendo a sua condição de bem de família, pois a coexecutada e seu filho "residem no imóvel de forma contínua e definitiva". 3. No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu-lhe provimento ao argumento de que a impenhorabilidade do bem de família deve ser afastada quando há o reconhecimento de fraude à execução. 4. No julgamento do AgInt nos EDcl no REsp n. 1.420.488/SC, DJe de 28/3/2019, de relatoria do Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, firmou-se orientação no sentido de que, "mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade, visto que imune aos efeitos da execução e, caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família". 5. No julgamento AgInt no AgInt no AREsp n. 2.141.032/GO, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 28/9/2023, a Quarta Turma, posicionou-se no sentido de que "é possível o reconhecimento da manutenção da proteção do bem de família que, apesar de ter sido doado em fraude à execução aos seus filhos, ainda é utilizado pela família como moradia". No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 629.647/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 29/6/2022. 6. No caso dos autos, considerando a constatação de que o imóvel é utilizado como residência pela coexecutada e seu filho de forma contínua e definitiva, há que se manter a impenhorabilidade do bem de família. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.245.731/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Por outro lado, irrepreensível a decisão no ponto em que
condenou do executado ao pagamento de multa de 2% por litigância de má-fé, além de 10% sobre o valor do débito atualizado, na forma do parágrafo único do art. 774 do CPC/15, em razão de conduta atentatória à dignidade da justiça, a ser revertida em favor do exequente.

Isso porque, como já ressaltado, o próprio agravante reconhece que simulou uma alienação do imóvel, com a finalidade de blindá-lo da execução, muito embora o bem já fosse impenhorável.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reconhecer a impenhorabilidade do apartamento n. 1000 do
Ed. Luxemburgo
,

situado na Rua Luiz Felipe Pereira Leite, n. 371, nesta Capital

matriculado no 2o Ofício desta Capital sob o n. 71.434, ficando, porém, mantida a declaração de ineficácia da alienação registrada no R/02-71.434, assim como as sanções processuais impostas ao agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025